Tribunal: TJMT
Processo: 1011964-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011964-53.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS
AGRAVADA: ZENILD ANTÔNIA COUTINHO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARGUMENTOS DE INÉPCIA DA INICIAL, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E ILEGITIMIDADE DE PARTE NÃO DEDUZIDOS PREVIAMENTE E APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NO TOCANTE – MÉRITO – DIREITO DE PASSAGEM DISPOSTO NO ART. 1.285, §§ 2° E 3° DO CC – REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM O FECHAMENTO PELO REQUERIDO DA PORTEIRA DE ACESSO ÀS CHÁCARAS DE RECREIO – PROBABILIDADE DO DIREITO SUBSTANCIADA – PRESENTE PERICULUM IN MORA – SATISFEITOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA ESCORREITA– DECISÃO MANTIDA – RECUSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
Argumentos recursais de inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e ilegitimidade de parte direcionados contra decisão que defere tutela de urgência ainda não apreciados na instância singela, inviabilizando o conhecimento do recurso no ponto, sob pena de supressão de instância.
Deferimento da liminar precedido de audiência de justificação prévia da qual se pode inferir presentes os requisitos legais necessários à concessão da combatida liminar.
Conforme art. 1.285, §§ 2° e 3° do CC, o proprietário do imóvel serviente deve tolerar a passagem e suportar a passagem forçada do proprietário do imóvel dominante contemplado pelo acesso à via pública.
A prova colhida em audiência de justificação prévia, não especificamente impugnada pela parte recorrente, dá conta de que o portão de entrada do loteamento de chácaras de recreio estava trancado por ordem dos proprietários, impedindo o acesso da autora de adentrar o seu imóvel, ordem de fechamento que teria partido do requerido agravante, o que, a priori, justifica a expedição de ordem judicial providência no sentido de extrair cópia da chave em favor da autora.
Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011964-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (AGRAVANTE), ZENILD ANTONIA COUTINHO - CPF: 041.595.271-91 (AGRAVADO), ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARGUMENTOS DE INÉPCIA DA INICIAL, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E ILEGITIMIDADE DE PARTE NÃO DEDUZIDOS PREVIAMENTE E APRECIADOS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NO TOCANTE – MÉRITO – DIREITO DE PASSAGEM DISPOSTO NO ART. 1.285, §§ 2° E 3° DO CC – REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM O FECHAMENTO PELO REQUERIDO DA PORTEIRA DE ACESSO ÀS CHÁCARAS DE RECREIO – PROBABILIDADE DO DIREITO SUBSTANCIADA – PRESENTE
PERICULUM IN MORA
– SATISFEITOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA ESCORREITA– DECISÃO MANTIDA –
RECUSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Argumentos recursais de inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e ilegitimidade de parte direcionados contra decisão que defere tutela de urgência ainda não apreciados na instância singela, inviabilizando o conhecimento do recurso no ponto, sob pena de supressão de instância.

Deferimento da liminar precedido de audiência de justificação prévia da qual se pode inferir presentes os requisitos legais necessários à concessão da combatida liminar.

Conforme art. 1.285, §§ 2° e 3° do CC, o proprietário do imóvel serviente deve tolerar a passagem e suportar a passagem forçada do proprietário do imóvel dominante contemplado pelo acesso à via pública.

A prova colhida em audiência de justificação prévia, não especificamente impugnada pela parte recorrente, dá conta de que o portão de entrada do loteamento de chácaras de recreio estava trancado por ordem dos proprietários, impedindo o acesso da autora de adentrar o seu imóvel, ordem de fechamento que teria partido do requerido agravante, o que,
a priori
, justifica a expedição de ordem judicial providência no sentido de extrair cópia da chave em favor da autora.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011964-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS

AGRAVADA:

ZENILD ANTÔNIA COUTINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
APARECIDA DE CASTRO MARTINS
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, o qual deferiu em favor da parte autora agravada
ZENILD ANTÔNIA COUTINHO
tutela de urgência no bojo da ação de passagem forçada número 1027765-17.2023.8.11.0041.

A parte recorrente invoca as preliminares de inépcia da inicial; impugnação ao valor da causa; e ilegitimidade de parte.

Quanto ao mérito, aduz, em suma, a ausência de comprovação de posse pela parte autora; que
“não é possível o desenvolvimento do processo sem a correta identificação e citação dos réus, uma vez que se trata de requisito necessário à sua validade”
, sendo que
“o eventual cumprimento da liminar, em processo que correu sem a devida publicidade e sem que fosse oportunizada à defesa dos réus, por seu caráter satisfativo, implicará na impossibilidade de defesa e contraditório, razão pela qual a decisão guerreada deve ser reformada”
(sic).

Sustenta que além
“do direito de passagem forçada, não se indicando, com certeza o caminha que deverá seguir, podendo inclusive atingir imóveis de terceiros, que não indicados na presente Ação Agravada determina que seja trocado o cadeado, o que causará prejuízos a outras pessoas, vez que o indigitado portão poderá ficar aberto, possibilitando a invasão por pessoas inescrupulosas ou se trocar o cadeado como os verdadeiros proprietários terão acesso aos seus imóveis”
, razão porque
“requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de SUSPENDER a ordem judicial de Direito de Passagem forçada posto que passível de causar um dano irreversível a terceiros que não tem conhecimento do citado processo”
(sic).

Pede
“concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do Art. 1.019, I, tendo em vista o risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar”
e que
“ao final dado provimento integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento ordem judicial de abertura/substituir cadeado, bem como uso de força policial na operação, até ulterior sentença de mérito”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 213495672.

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 14/05/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 213765685.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 217252696, aduzindo preliminar de supressão de instância, porque a matéria ventilada no agravo não foi submetida ao crivo de conhecimento e decisão do juízo de origem e, no mérito, argumenta que
“o requerido não pode impedir a passagem da autora para o endereço de vossa propriedade”
, sendo que a
“audiência de justiticação realizada demonstrou que a agravada tinha a propriedade e a posse do imóvel e que foi impedida no seu direito de passagem”
(sic).

Pede “
a rejeição dos argumentos da agravante, uma vez que a mesma é parte passiva legitima ao feito , bem como, responde pelo condomínio, afastando a sua alegada ilegitimidade, bem como, por haver o direito de passagem preenchidos todos os requisitos legais e certamente será, pelo juízo de piso, confirmada para assegurar a agravada a garantia do direito de passagem para ter o devido acesso ao imóvel matriculado no cartório do 2° Ofício sob o n° 27.845, mantendo a liminar proferida pelo juízo de primeira instancia”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte requerida recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que liminar determinando a viabilização de servidão de passagem contra ela.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

Pois bem.

Primeiramente, em relação aos argumentos recursais de inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e ilegitimidade de parte aduzidos pela parte requerida recorrente, observa-se que é inarredável supressão de instância, na medida em que tais teses foram arguidas na contestação apresentada no processo de origem, após a análise e prolação da decisão recorrida, não sendo até a presente data analisadas pelo juízo
a quo
.

Deste modo, há inequívoca supressão de instância em relação aos mencionados argumentos, na medida em que
as referidas matérias submetidas à apreciação em segundo grau não foram analisadas pelo juízo de origem.

Desta forma, nestes pontos, o agravo
não deve ser conhecido
.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

No caso, considerando a falta de análise dos argumentos recursais pelo juízo
a quo
, não há como conhecer das insurgências referidas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque
o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente. Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (destaquei)

Desta feita, diante da supressão de instância,
DEIXO DE CONHECER

dos argumentos recursais de inépcia da inicial, impugnação ao valor da causa e ilegitimidade de parte
.

No mérito, analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Examinando a decisão recorrida, observa-se que o juízo de cognição sumária nela levado a efeito está correto em seus fundamentos e conclusão, mormente porque foi
precedida
de audiência de justificação prévia da qual se pode inferir presentes os requisitos legais necessários à concessão da combatida liminar.

Nesta toada, consoante exegese do art. 1.285, §§ 2o e 3o do CC, o proprietário do imóvel serviente deve tolerar a passagem e suportar a passagem forçada do proprietário do imóvel dominante contemplado pelo acesso à via pública. Veja-se:

“Da Passagem Forçada

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1° Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2° Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3° Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.”

No caso, do que se depreende da decisão recorrida, a prova colhida em audiência de justificação prévia, não especificamente impugnada pela parte recorrente, dá conta de que
o portão de entrada do loteamento de chácaras de recreio estava trancado por ordem dos proprietários, impedindo o acesso da autora recorrida de adentrar o seu imóvel, ordem de fechamento que teria partido do requerido agravante, o que,
a priori
, justifica a expedição de ordem judicial providência no sentido de extrair cópia da chave em favor da mesma
.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CONFESSÓRIA DE
SERVIDÃO
DE
PASSAGEM
– ESTRADA VICINAL – TRANCAMENTO DE
PORTEIRA
COM USO DE
CADEADO
– OBSTRUÇÃO VERIFICADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL OUVIDA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DE OBSTÁCULOS À
PASSAGEM
E AO ACESSO DOS AUTORES A IMÓVEL QUE POSSUEM TÍTULO – REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15
– PRESENÇA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.378 do Código Civil, a
servidão
, segundo seu próprio etmo, independentemente da existência de registro no CRI, impõe ao proprietário do terreno serviente o ônus de servir àqueles titulares do direito de
passagem
, que, ao contrário do direito de
passagem
forçada do art. 1.285 do mesmo Códex, não exige o encravamento do imóvel. Assim,
restando amplamente comprovado que a
passagem
objeto da lide é contínua e permanente e lá existe há mais de uma década, a sua obstrução unilateral por um dos proprietários dos imóveis, com a colocação de
cadeados
em
porteiras
, mostra-se escorreita a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a retirada, pelos réus, de obstáculos à
passagem
e ao acesso dos autores ao imóvel que possui a título
.”
(N.U 1009312-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) (destaquei)

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE, E NO MÉRITO, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024